Tribunal: TJSP
Processo: 2367979-32.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Persiliano Marcos Godoy Junior foi condenado a cinco anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. A condenação transitou em julgado após recurso negado pela 6a Câmara de Direito Criminal. O réu busca revisão criminal

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Persiliano Marcos Godoy Junior foi condenado a cinco anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. A condenação transitou em julgado após recurso negado pela 6a Câmara de Direito Criminal. O réu busca revisão criminal alegando insuficiência probatória para desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para desconstituição da condenação com base na alegada insuficiência probatória e se a revisão criminal pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não pode ser transformada em nova apelação, devendo respeitar as hipóteses do art. 621 do CPP. A tese de insuficiência probatória já foi analisada e refutada em instâncias anteriores.
4. Não há prova nova que justifique a revisão da condenação, e o depoimento dos policiais não foi validamente contrariado por outras provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação revisional julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a reexame de provas já valoradas. 2. A condenação deve ser mantida na ausência de prova nova que a desconstitua.
Legislação Citada:
CPP, art. 621.
Jurisprudência Citada:
RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/12/2014;
HC 114164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/11/2015.